Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-17.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021277-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABNER KALAN VEIGA - CPF: 406.790.328-60 (APELADO), PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - CPF: 010.736.951-66 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA NA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pela Associação Gestão Veicular Universo contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de danos materiais decorrentes de despesas com transporte, entre 20/10/2020 e 23/12/2020, em razão da demora na entrega do veículo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da associação pela demora excessiva na reparação do veículo e se tal demora configura falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

Configura-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a apelante, associação de proteção veicular, presta serviços mediante remuneração mensal, enquadrando-se como fornecedora de serviços (art. 3º, §2º, do CDC), enquanto o apelado se caracteriza como consumidor.

A responsabilidade pela demora no conserto é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo irrelevante eventual culpa da oficina, uma vez que a apelante responde pela qualidade e tempestividade do serviço oferecido.

O dano moral decorre da privação prolongada do uso de bem essencial ao apelado, caracterizando violação a seu bem-estar e gerando justa compensação, conforme entendimento majoritário deste Tribunal. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando-se os princípios da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A demora excessiva na prestação de serviços de reparo em veículo, por associação de proteção veicular, configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais, nos termos do CDC.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

Associação Gestão Veicular Universo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais; e, ao pagamento dos danos materiais sofridos, referentes à locação de veículos pelo autor no período compreendido entre 20/10/2020 até a efetiva retirada do veículo em 23/12/2020.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois atuou de forma tempestiva e adequada para viabilizar os reparos do automóvel, sendo a oficina totalmente responsável pela qualidade e pelos prazos desses reparos. Assim, defende que não houve qualquer falha na prestação dos serviços.

Argumenta que são entidades lícitas, amparadas constitucionalmente e reguladas pelo Código Civil, não pelo CDC, visto que na relação existente entre Associação e Associado não há indícios de hipossuficiência de uma em relação a outra.

Aduz que não houve ofensa moral ao Apelado, pois meros transtornos não configuram dano moral.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por

Associação Gestão Veicular Universo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais; e, ao pagamento dos danos materiais sofridos, referentes à locação de veículos pelo autor no período compreendido entre 20/10/2020 até a efetiva retirada do veículo em 23/12/2020.

Denota-se da petição inicial que Abner Kalan Veiga ajuizou a presente ação relatando ter firmado contrato de seguro veicular com a Requerida para proteção de seu veículo e, em agosto de 2020, ter acionado o seguro para reparos após sofrer um acidente.

Alegou que a reparação demorou aproximadamente 150 dias e, ao receber o veículo, este ainda apresentava defeitos, obrigando-o a retornar à oficina em várias ocasiões. Devido à demora e às falhas recorrentes, foi necessário arcar com despesas de transporte, incluindo aluguel de veículos e uso de transporte alternativo, totalizando cerca de R$ 15.000,00.

Ressaltou que a Requerida disponibilizou um carro adicional para seu uso por 10 (dez) dias. No entanto, após esse período, a ré recolheu o veículo extra sem concluir a entrega de seu automóvel reparado.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] c) Requer-se ainda seja a Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais e material causados a Requerente, em virtude dos fatos ora noticiados, no valor não inferior a R$ 44.000.00 (quarenta e quatro mil reais).

d) A condenação do Executado ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20 % do valor da causa, nos termos do artigo 395 do CPC e artigo 22 do Estatuto da OAB. [...].

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito para:

i. CONDENAR a ré a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ);

ii. CONDENAR ao pagamento dos danos materiais sofridos, referentes à locação de veículos pelo autor no período compreendido entre 20/10/2020 até a efetiva retirada do veículo em 23/12/2020, comprovados pelos contratos anexados no id. 57952111, p. 5, este a partir de 20/10/2020, abatidos os dias que antecedem a data paradigma e id. 57952111, pp 7 e 9, em valores a serem apurados em liquidação de sentença.

A parte autora decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual não há o rateio da sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (id. 236501199).

Contra a sentença,

Associação Gestão Veicular Universo interpôs o presente Apelo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre mencionar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao presente caso, conforme decisão do STJ:

"[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão.” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

No que se refere ao dano moral, este decorre da considerável e injustificada demora no conserto do automóvel, ou seja, do próprio fato, uma vez que o Apelado foi impedido de utilizar o veículo por cerca de 150 (cento e cinquenta) dias, tornando desnecessária a prova do prejuízo resultante dessa situação.

Pelas regras da experiência comum, a privação de um bem essencial para locomoção e transporte acarreta transtornos e desgaste psicológico ao indivíduo, rompendo sua tranquilidade habitual. Trata-se, portanto, de uma situação que ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana, impactando negativamente a rotina e o bem-estar das pessoas envolvidas, gerando sentimentos de impotência, frustração e indignação.

A fixação do valor do dano moral envolve um aspecto subjetivo que, embora inevitável, pode ser minimizado ao se considerar alguns critérios essenciais. Se, por um lado, a quantia arbitrada não deve resultar em enriquecimento indevido, por outro, ela deve compensar a dor moral sofrida e expressar reprovação pela conduta ilícita.

Dessa forma, é fundamental que o montante leve em conta a gravidade da conduta, a intensidade e duração do sofrimento da vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ainda, que o valor da indenização não deve ser tão baixo a ponto de tornar mais vantajoso pagar uma indenização reduzida, como frequentemente ocorre nas decisões judiciais, do que investir na melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Dessa forma, de acordo com os parâmetros acima relacionados, a fixação da verba indenizatória fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende a justa e efetiva compensação patrimonial pelos danos morais sofridos, não comportando redução.

A propósito, é o entendimento que tem prevalecido neste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.

O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando utilizado peças recondicionadas para o reparo do veículo. (N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO – PAGAMENTO DE DIÁRIAS – NECESSIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

"[...] As associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão."(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.263.056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018).

Ao arcar com as 14 diárias de outro veículo, a apelante reconheceu a sua obrigação, de forma tácita, na podendo vir agora alegar a sua inexistência de previsão contratual.

Demonstrada a demora excessiva no conserto do veículo, o culpado deve ressarcir os danos morais advindos da perda do tempo útil para a solução da controvérsia e pela privação da utilização do bem. Situação que extrapola o mero dissabor.

Valor da indenização que deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta o fato concreto e suas repercussões. Conhecimento e desprovimento do recurso. (N.U 1020895-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023).

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - ROUBO DO VEÍCULO - DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO SEGURADO – VEICULO LOCALIZADO APÓS 06 MESES DO PEDIDO - PAGAMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Indevida a demora no pagamento da indenização securitária, ao passo que tão logo o acontecimento do roubo, os contratantes comunicaram a ocorrência e providenciaram a documentação exigida.

O fato de postergar excessivamente o pagamento securitário, exigindo do segurado, vulnerável na relação jurídica, esforço excessivo para o reconhecimento de seu direito, viola o Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço, passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1004111-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

Assim, conclui-se que a responsabilidade da Apelante pela excessiva demora na prestação dos serviços de reparo, associada à inadequação dos mesmos, configura não apenas falha na prestação de serviço, mas também enseja justa compensação pelo dano moral sofrido pelo Apelado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Associação Gestão Veicular Universo, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024